Tribunal: STF
Processo: ARE 1560874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2020. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E IRRADIAÇÃO IONIZANTE, GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS E AUXÍLIO-TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. FÉRIAS. REVERSÃO DE JORNADA DE TRABALHO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação interposta pela ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (que julgou improcedente o pedido formulado, reconhecendo integralmente a legalidade da Instrução Normativa nº 28/2020), em que a apelante alega: 1) deve ser reconhecida a ilegalidade parcial da IN nº 28/2020, seja pelo aspecto do excesso na sua regulamentação, eis que excede as possibilidades de regulamentação expostas no Decreto Legislativo nº 6/2020 e na Lei nº 13.979/2020, seja pelo seu próprio mérito, que viola a um só tempo a legislação de regência da carreira, combinado com as Leis nº 8.112/90, bem como a Constituição Federal; 2) qualquer ato, de natureza normativa, destinado a versar sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, deve ser veiculado através de lei específica, de iniciativa do Presidente da República, conforme previsto nos artigos 37, X e 39 da Constituição Federal c/c artigo 45 da Lei 8.112/90; 3) o conjunto normativo, editado para fins de enfrentamento da COVID-19, salvaguarda os direitos dos servidores compulsoriamente em trabalho remoto ou em afastamento das atividades presenciais, o que faz ao equiparar a ausência à falta justificada e ao determinar que a adoção de medidas ocorrerá sem a necessidade de compensação de jornada e sem prejuízo da remuneração (Lei 13.979/20); 4) considerando que a ausência dos servidores ao posto de trabalho decorre de situação de força maior, causada pela Pandemia do Covid-19, não cabe a imposição de penalidade ao servidor pela situação; 5) ao dispor de questões envolvendo a suspensão de benefícios que compõem a remuneração e direitos dos servidores públicos federais, a Instrução Normativa revela excesso de poder regulamentar, na medida em que extrapola o disposto no artigo 3º, da Lei n. 13.979/2020, além de causar ofensa aos dispositivos constitucionais.



    2. Tratam os autos de ação civil pública ajuizada pela ADUFEPE contra a UFPE e a União, objetivando seja reconhecida a ilegalidade da Instrução Normativa n. 28, de 25.03.2020, do Ministério da Economia, mas precisamente dos arts. 2º ao 7º.



    3. A IN nº 28/2020 estabeleceu orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto à autorização para o serviço extraordinário, à concessão do auxílio transporte, do adicional noturno e dos adicionais ocupacionais aos servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais, nos termos da Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020.



    4. O art. 2º, da mencionada norma, vetou aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC autorizar a prestação dos serviços extraordinários constantes dos art. 73 e art. 74 da Lei nº 8.112/90, aos servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais pela aplicação do disposto na Instrução Normativa nº 19, de 2020.



    5. Os artigos 3º, 4º e 5º, por sua vez, vedaram o pagamento de auxílio-transporte, adicional noturno (art. 75 da Lei 8.112/90) e adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas para os servidores e empregados públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais, pela aplicação do disposto na Instrução Normativa nº 19, de 2020.



    6. Já o artigo 6º proibiu o cancelamento, a prorrogação ou a alteração dos períodos de férias já programados para os servidores que exerçam, remotamente, as suas atividades, ou que estejam afastados de suas atividades presenciais, por força da Instrução normativa nº. 19/2020.



    7. Por fim, o artigo 7º estabeleceu que, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19), fica vedada a reversão da jornada reduzida de trabalho, nos termos do artigo 5º da MP 2.174-28/01.



    8. Cinge-se a questão de mérito em verificar se os mencionados dispositivos da IN nº 28/2000 afrontam o artigo 37, XV, da CF e o art. 41, § 3º, da Lei 8.112/90, violando o poder regulamentar da administração pública.



    9. Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, o art. 68 da Lei nº 8.112/90 dispõe o seguinte: os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    10. Já o art. 75 da referida Lei traz a seguinte previsão: o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos.



    11. No que concerne a gratificação por atividade com Raio -X, está previsto no art 1º, c da Lei nº 1.234/50 que todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento.



    12. Conforme previsto na legislação, para que ocorra o pagamento dos referidos adicionais, é necessário que o servidor público se submeta às condições que os justificam, o que não ocorreu no momento da pandemia. Nesse sentido, como as atividades estavam sendo feitas remotamente, estando o servidor trabalhando em sua casa, não se encontravam presentes os requisitos que autorizavam o pagamento dos adicionais ocupacionais (de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante) e da gratificação por atividade com Raio-X. No que concerne ao adicional noturno, em regra, não há registro de frequência do servidor, o que impede a verificação do período da jornada de trabalho.



    13. Por fim, ressalte-se que as exceções devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a pandemia provocada pela COVID-19 não autorizou, de forma geral, o pagamento de adicionais e gratificações sem base legal, devendo qualquer mudança nos requisitos para a concessão dessas vantagens ser feita através de Lei. Dessa forma, seria necessário demonstrar caso a caso se o trabalhador fazia jus ao recebimento do benefício pleiteado. Nesses termos, me manifestei quando proferi o voto condutor nos autos do AGTR nº 0806426-18.2020.4.05.0000, interposto pela União contra a decisão que deferiu em parte a tutela antecipada.



    14. Ainda quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente da 2º Turma deste Tribunal: " Não se vislumbra razão ao Sindicato agravante. E as razões são simples e claras. Em face do Covid19, cessado o trabalho presencial, o Sindicato autor pretende que os seus filiados, trabalhando em home office, nas suas residências, sigam percebendo os adicionais de insalubridade e, causando ainda maior espécie, o auxílio transporte. Ou seja, pretende que o Estado continue a pagar os custos dos deslocamentos entre a casa e o trabalho quando o deslocamento não se realiza. 5. As verbas em discussão são correspondentes a conjunturas específicas: deslocamento, ambiente insalubre. Manter tais pagamentos é permitir o enriquecimento sem justa causa. Isso porque, cessada a causa, cessa o efeito. A questão não é de culpa ". (Processo: 08026877520204058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 09/07/2024)



    15. Quanto à garantia da irredutibilidade de vencimento, ressalte-se que não alcança vantagem de natureza temporária e precária, que é passível de concessão ou supressão.



    16. No que se refere à vedação da prestação dos serviços extraordinários, reversão da jornada reduzida de trabalho, bem como a impossibilidade de alteração dos períodos de férias já programados para os servidores que exercessem, remotamente, as suas atividades, ou que estivessem afastados de suas atividades presenciais, por força da Instrução normativa nº. 19/2020, observa-se a aplicabilidade do princípio constitucional da supremacia do interesse público sobre o privado.



    17. Conforme o art. 80 da Lei nº 8.112/90, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Assim, há motivação suficiente para vetar a alteração dos períodos de férias já designados, tendo em vista o estado de calamidade atual causado pela pandemia do COVID. Nesse sentido, o AGTR nº 0806781-28.2020.4.05.0000 (1ª Turma, Relator p/ acórdão Desembargador Federal Roberto Machado, j. 03 de setembro de 2020, por maioria), interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0809020-234.2020.4.



    18. Especificamente quanto ao pagamento do auxílio-transporte suspenso pela instrução normativa nº 28/20, já se manifestou esta 7ª Turma, nos seguintes termos: " Desta forma, ainda que o servidor se encontre em trabalho remoto de forma involuntária, devido às determinações do Poder Público em face das medidas sanitárias restritivas impostas para o combate da COVID-19 , não tendo ocorrido o efetivo deslocamento do servidor de casa para o seu local de trabalho, descabe o pagamento do auxílio-transporte. Em relação à legalidade da suspensão do pagamento do auxílio-transporte pela instrução normativa nº 28/20, não restou configurada violação à reserva legal. Em verdade, observa-se que a norma infralegal está em conformidade como a norma primária, uma vez que amparada na Medida Provisória nº 2.165-36/2001, na medida em que esta dispõe, expressamente, entre as condições para o recebimento do referido auxílio, que haja o deslocamento ao local de trabalho. Assim, tendo a instrução normativa do Ministério da Economia apenas regulamentado a suspensão dessa verba indenizatória quando não cumpridos os requisitos legais para a sua obtenção, não se vislumbra qualquer ilegalidade na instrução normativa nº 28/20, editada pelo Ministério da Economia " (Processo: 08035006820214058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Julgamento: 14/03/2023).



    19. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e inciso X; e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente